Tribunal: TJBA
Processo: 8035263-27.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035263-27.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS Advogado(s): BENEDITO CARLOS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), À PENA DE 01(UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Laudo de Exame de Lesões Corporais constante do ID n. 61668322, atestando que a vítima apresentava lesões em processo de cicatrização na região do nariz, supercílio direito e face posterior do braço direito, além de lesão em cicatrização no 1º quirodáctilo da mão esquerda (dedo polegar esquerdo) com perda de unha e processo inflamatório do leito ungueal, testifica a materialidade delitiva. 2. No que se refere à autoria, esta, também, ressoa inequívoca, não só porque a versão apresentada pelo Réu se encontra isolada e dissociada das provas encartadas nos autos, mas, sobretudo, frente às declarações da vítima colhidas em ambas as fases procedimentais. 3. Logo, não é possível o acolhimento da excludente da legítima defesa, visto que o contexto fático-probatório ostenta sérias evidências de que o Recorrente praticou dolosamente as lesões descritas no laudo pericial, tanto que iniciou a violência física contra o ofendido se utilizando de um facão. 4. Ora, quem parte para agredir alguém com um instrumento cortante dessa natureza não está querendo, apenas, causar uma simples lesão ou se defender de uma agressão iminente e injusta. Quem assim age, deve responder pela sua conduta. Feitas tais premissas, não há como acolher a tese absolutória. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. 5. Por óbvio que a pretensa desclassificação para a contravenção penal vias de fato não guarda congruência com todo arcabouço probatório encartado in folios. 6. Em arremate, saliente-se que a contravenção de vias de fato se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. 7. Na espécie, resta indene de dúvida as lesões corporais causadas na vítima pela fúria de violência do Recorrente, devendo este ser penalizado na forma da lei, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada. PARECER MINISTERIAL OPINANDO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8035263-27.2022.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Apelo e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, segundo os termos do voto desta Relatoria, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.